Tribunal: TJDFT
Processo: 0706900-50.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. APELAÇÃO INTERPOSTA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. O apelo interposto após o trânsito em julgado é manifestamente inadmissível, diante da ausência do pressuposto da tempestividade recursal.
2. Agravo Interno conhecido e não provido.